Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732353-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FLAVIA APARECIDA SQUINCA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que se manifeste sobre as diligências do Sr. Oficial de Justiça (IDs 41759038 e 42188472). BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2022 09:51:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator